Tribunal: TJMT
Processo: 0004634-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004634-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Controle de Preços]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ENILSON JESUS DE FRANCA - CPF: 488.053.781-00 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – VALIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – VALOR MÉDIO DO ALUGUEL – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – CONSECTÁRIO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Diante da existência e validade da cláusula de tolerância prevista no contrato, injustificada sua desconsideração na sentença quando da fixação do período de incidência da cláusula penal em virtude do atraso na entrega do imóvel.

2.

Não há falar em redução do valor médio do aluguel fixados de acordo com a média mercadológica.

3.

“
A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos do Procedimento de Liquidação de Sentença instaurado por ENILSON JESUS DE FRANÇA (proc. n. 0004634-06.2018.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 18.437,50 (dezoito mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente da cláusula penal contratual pelo atraso na entrega do imóvel, pelo período de 11 meses e 24 dias, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a legalidade da cláusula de prorrogação da entrega do imóvel, a qual não foi observada pelo julgador singular, de modo que o prazo de atraso a ser considerado é de apenas 5 meses e 24 dias.

Alega que a média dos alugueis de imóvel de mesmo porte e características perfazem o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), valor bem menor do que o estipulado em sentença (R$ 1.562,50).

Defende a não incidência de juros moratórios, uma vez que não houve condenação expressa nesse sentido na sentença proferida.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Tempestividade certificada à fl. 172

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 58765964 a 58765965, p. 6.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça ante a as hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil e a respectiva fase/partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Infere-se dos autos que ENILSON JESUS DE FRANÇA ingressou com pedido de liquidação de sentença em face da empresa CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA., que foi condenada no âmbito da Ação Civil Pública n. 0045290-49.2011.811.0041 a indenizar os consumidores que foram lesados com o atraso na entrega do empreendimento denominado “Condomínio Morada do Parque”, nesta Capital.

Após o regular trâmite processual, o pedido foi julgado parcialmente procedente, tendo sido a empresa requerida condenada ao pagamento de R$ 18.437,50 (dezoito mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente da cláusula penal contratual pelo atraso na entrega do imóvel pelo período de 11 meses e 24 dias, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem. Parcial razão assiste à Recorrente.

Com efeito, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da válida da cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 6. É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior. (...) (AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022) (destaquei)

Veja que o próprio Autor/Apelado, em sua inicial, entende que a multa contratual deve ter por termo inicial a data de 31/10/2011, justamente o primeiro dia após o vencimento do prazo de tolerância, e por termo final a data de 24/04/2012, quando da entrega das chaves, totalizando 5 meses e 24 dias (Id. 58760954, p. 3/4).

A despeito de ter sido determinado na sentença sua incidência pelo período de 11 meses e 24 dias, constou anteriormente no bojo do próprio
decisum
que “
a obrigação da empresa requerida ao pagamento da multa é certa e exigível, a partir do 7° mês de atraso, contados da previsão da entrega da obra
”.

Logo, diante da existência e validade da cláusula de tolerância prevista no contrato, bem ainda as próprias delimitações acima especificadas, não há outro caminho senão reconhecer injustificada a desconsideração do período quando da fixação do período de incidência da cláusula penal, a qual deverá ser aplicada somente após o término daquela, isto é, por 5 meses e 24 dias.

Por outro lado, não prospera o pleito de redução do valor médio fixado a título de aluguel visto que, para tanto, o Juízo
a quo
considerou não apenas anúncio de apartamento semelhante no mesmo condomínio para locação, como também uma das fórmulas adotadas pelo mercado para cálculo do valor do aluguel à luz do preço de venda média de unidades similares.

Do mesmo modo, inexiste violação da coisa julgada com a determinação de incidência de juros moratórios sobre o valor devido uma vez que estes, assim como a correção monetária, são meros consectários legais da condenação principal, podendo ser analisados até mesmo de ofício.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA – PRECLUSÃO – SEGURO DE VIDA – MILITAR – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – TABELA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – INDICE IGPM/FGV - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE 1- “A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus” (AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). (...) (N.U 0037610-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para limitar a incidência da cláusula penal ao período de 5 meses e 24 dias, isto é, entre o final do prazo da cláusula de tolerância e a entrega efetiva das chaves, por consequência, incólumes os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022